Tribunal: TJDFT
Processo: 0006639-62.2019.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO PELO ARROMBAMENTO E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO, BEM COMO DANO. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA IMOTIVADA DE PERÍCIA. AFASTAMENTO. INTERNAÇÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. INCABÍVEL. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. REITERAÇÃO NO COMETIMENTO DE INFRAÇÕES GRAVES. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS AMPLAMENTE DESFAVORÁVEIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas diante da apreensão em flagrante do jovem, da sua confissão na delegacia e dos relatos do policial e do preposto do estabelecimento invadido, em juízo, acervo probatório coeso e apto a ensejar a condenação.
2. A embriaguez voluntária ou culposa, pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos, não se mostra apta a excluir a imputabilidade penal (artigo 28, inciso II, do Código Penal), conforme teoria da "actio libera in causa" (ação livre na causa), a qual impede que aquele que se coloca voluntariamente ou culposamente em estado de embriaguez se valha desse argumento para se escusar da responsabilidade inerente a sua conduta.
3. Nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal, quando a infração deixar vestígios, é imprescindível a realização do exame pericial, o qual somente poderá ser dispensado e suprido por outros meios de prova se desaparecidos os vestígios.
4. Não havendo o necessário laudo pericial certificando o rompimento do obstáculo e não havendo motivo que justifique a não realização da perícia, a qualificadora prevista no inciso I do § 4o do artigo 155 Código Penal deve ser afastada.
5. Embora os atos infracionais (análogos aos crimes de furto majorado e dano) não envolvam violência ou grave ameaça, devida a aplicação da medida socioeducativa de internação, com fundamento no artigo 122, inciso II, do Estatuto da Criança e do Adolescente, quando o jovem ostenta condições pessoais desfavoráveis (não estuda, não trabalha, não se sujeita a autoridade familiar, esta em situação de rua e faz uso crônico de drogas), bem como reitera na prática de atos infracionais graves (contando com oito passagens anteriores pela prática de ato infracional análogo ao furto), mesmo após a imposição anterior de medidas socioeducativas mais brandas, inclusive a semiliberdade.
6. Recurso parcialmente provido.